Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudilina Ribeiro Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 101768905) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de Rogério Alves Bento, processo n. 0707610-93.2020.8.07.0005, determinou que a credora/agravante retificasse a planilha de débito, para retirada de item que não consta do título executivo judicial, referente a gasto com reforma do imóvel nos seguintes termos: DECISÃO Conforme sentença de ID n. 80712068, não consta no título executivo judicial a condenação do requerido ao pagamento dos reparos do imóvel. Ademais, o pedido sequer foi objeto de requerimento na petição inicial, motivo pelo qual não farão parte da presente execução. A inclusão dos gastos para reparo das lojas na planilha de débito, conforme pretende a parte autora em ID n. 87585852, caracteriza inovação de pedidos após sentença transitada em julgado, o que não pode ser admitido. Assim, caso a autora pretenda cobrar do devedor as despesas com o reparo do imóvel deverá manejar ação própria. Ante o exposto, intime-se a credora para retificar a planilha de débito apresentada em ID n. 87585852, devendo retirar do memorial de débito os valores gastos com a reforma do imóvel, no derradeiro prazo de 15 dias. Cumprida a determinação, promovam-se as pesquisas de bens, conforme determinado em ID n. 100016355. Caso contrário, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Inconformada, a exequente/agravante, em razões recursais (Id 29300745, pp. 4-11), alega ter apresentado planilha de cálculos com os valores dos aluguéis vencidos, além de despesas de reparo que teve de arcar após a saída do agravado dos imóveis alugados, tais como serviços de pintura, de limpeza, compra de materiais e serviços de pedreiro. Menciona que a parte agravada não apresentou impugnação, por isso estaria preclusa a alegação de excesso ou ausência de direito da exequente ao ressarcimento dessas despesas. Aduz, nos termos do art. 22, inciso I, c/c art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, ser obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que recebeu no momento da celebração do contrato, e as despesas realizadas decorrem logicamente dessa obrigação. Colaciona julgado deste tribunal, a fim de corroborar sua argumentação no sentido de que é devida a indenização proveniente dos gastos realizados para reparos no imóvel locado depois que houve o abandono e a retomada. Afirma satisfeitos os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, haja vista a preclusão temporal do agravado por não ter impugnado os cálculos apresentados e o perigo da demora caracterizado, porque, sem a apreciação liminar da matéria antes do início das penhoras, haverá claro comprometimento da tutela efetiva do processo e da celeridade processual. Ao final, requer o recebimento do recurso e a antecipação de tutela, a fim de executar o agravado nos valores de aluguéis vencidos e não pagos e nas despesas com a recomposição do imóvel no estado em que se encontrava. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão, reconhecendo a execução das despesas com reparo do imóvel. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem (Id 73998073 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela recorrente à manutenção, no valor exigido no cumprimento de sentença, de quantia referente a gastos com a reforma do imóvel alugado. A agravante pleiteia a antecipação de tutela para manter, na planilha de cálculos apresentada em cumprimento de sentença, valores referentes a despesas com reparos do imóvel locado após a desocupação pelo agravado, embora a sentença tenha condenado o réu/agravado apenas ao pagamento de aluguéis vencidos e despesas acessórias do imóvel. Ressalto, como o fez o juízo de origem, que a inclusão de gasto com reforma do imóvel na planilha de cálculo do crédito exigido no cumprimento de sentença, consiste em inovação no feito executivo, porque disso não cuidou a sentença em fase de cumprimento. Na fase de conhecimento, a agravante, autora da demanda locatícia, pleiteou a resilição do contrato de locação do bem imóvel descrito na petição inicial, com o consequente despejo do locatário, bem como que ele fosse condenado ao pagamento de débitos referentes a aluguéis em atraso e despesas acessórias da locação. Para visualização, transcrevo a parte dispositiva da sentença (Id 80712068 dos autos de referência: (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91. Determino a expedição de mandado de despejo, garantido ao réu locatário prazo de 15 dias para desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91). Condeno o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos entre abril de 2020 até a data de desocupação do imóvel, cujo valor mensal corresponde a R$ 1.000,00, com as atualizações conforme planilha de Id 73898441, inclusive a multa de 10%. Condeno o réu ao pagamento das despesas com energia elétrica, água e esgoto, ainda não pagas, até a data de desocupação. Caso não promovido o pagamento das despesas de água e luz, no prazo de 15 dias, defiro o pedido do autor para que as concessionárias de serviço público sejam oficiadas a fim de transferência do débito para o nome do réu. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A sentença foi bastante clara no que se refere aos valores devidos pelo executado consequência da resilição contratual. Naquela oportunidade, ao ter o seu pleito atendido, a exequente não se insurgiu contra a eventual omissão sobre outras despesas, de modo que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória tal como exarada (Id 85935062 do processo de referência). Apesar disso, com o requerimento para início do cumprimento de sentença (Id 87585852 dos autos de referência), sob o fundamento de que a desocupação do imóvel acarreta a obrigação inevitável do locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, a agravante juntou planilha de cálculos, em que incluiu os gastos com a reforma do imóvel após a desocupação no valor exigido. Iniciado o cumprimento de sentença (Id 88651459 dos autos de referência), a magistrada de origem intimou a exequente, ora agravante, para retificar a planilha de débitos, a fim de mantê-la em conformidade com os parâmetros do título judicial (Id 100016355 dos autos de referência). A agravante, por intermédio da Defensoria Pública, entendeu devida a quantia despendida com os reparos no imóvel e alegou estarem cobertos pela preclusão os pedidos realizados na petição colacionada no Id 87585852 do processo de referência, uma vez que o réu/executado não se manifestou nos autos. Ressaltou que interpretação diversa levaria à necessidade de ajuizamento de nova ação e sobrecarga ao Judiciário. Em pronunciamento catalogado no Id 101768905, o juízo de 1o grau não admitiu a inclusão das despesas com reparos no imóvel realizadas pela agravante, as quais não constam do título exequendo, após sentença transitada em julgado, e destacou a necessidade de se ajuizar ação própria para as cobranças dos reparos que entender devidas. Confira-se o trecho respectivo: Conforme sentença de ID n. 80712068, não consta no título executivo judicial a condenação do requerido ao pagamento dos reparos do imóvel. Ademais, o pedido sequer foi objeto de requerimento na petição inicial, motivo pelo qual não farão parte da presente execução. A inclusão dos gastos para reparo das lojas na planilha de débito, conforme pretende a parte autora em ID n. 87585852, caracteriza inovação de pedidos após sentença transitada em julgado, o que não pode ser admitido. Assim, caso a autora pretenda cobrar do devedor as despesas com o reparo do imóvel deverá manejar ação própria. Ante o exposto, intime-se a credora para retificar a planilha de débito apresentada em ID n. 87585852, devendo retirar do memorial de débito os valores gastos com a reforma do imóvel, no derradeiro prazo de 15 dias. O recorrente apenas repisou as mesmas alegações apresentadas após a intimação para retificar a planilha de débitos de acordo com o título exequendo sem maior esforço argumentativo (Id 100670599 do processo de referência). Os fundamentos utilizados pela magistrada permanecem incólumes. Nenhum argumento apresentado abala os fundamentos do pronunciamento arrostado na parte em que considerou não constar do título executivo judicial transitado em julgado o gasto com a reforma do imóvel que foi objeto da locação desfeita. A decisão agravada, portanto, não merece reparos. O juízo de origem, na sentença, indicou os valores a serem postos em planilha elaborada pelo credor/agravante tendo como critério para definição da dívida exigida a estrita observância da petição inicial e da sentença que se constituiu em título executivo judicial. Qualquer valor adicional caracteriza excesso a ser excluído para correta exação do débito em cumprimento de sentença. Não se trata de aguardar eventual impugnação do executado, mas de processar cumprimento de sentença em estrita observância da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, requisitos que devem ser verificados pelo magistrado, porque dizem respeito à validade da execução, nos termos do art. 801 e do art. 803, caput e inciso I, ambos do CPC. Se necessário for o ajuizamento de ação de indenização, que a agravante se valha da demanda para obter o reconhecimento do direito alegado, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Judiciário. Trago à colação julgado deste colegiado em que decidida a mesma discussão sobre excesso de execução derivado de inclusão de valor não objeto de pedido na petição inicial e não resolvido na sentença constitutiva do título executivo judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. RÉU REVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO DESCRITOS NA PEÇA INICIAL E QUE NÃO SE TRATAM DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA PLANILHA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA DE 2%. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME. 1. Sendo o réu revel e havendo a consignação em sentença, da qual não houve recurso, acerca da legitimidade ativa para a cobrança de taxa estipulada em convenção condominial, não é possível rediscutir a questão sem sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Após estabilização do processo não é permitido ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem a autorização do réu, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. Artigo 329 do CPC. Assim, deve-se reconhecer o excesso de execução ao ser acrescida na planilha da execução de sentença, valores que não foram apontados na petição inicial. 3. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1039416, 07051782420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imperativo se mostra manter na íntegra a decisão agravada, que determinou a retificação da planilha de débitos elaborada pela agravante com o intuito de obter a satisfação da obrigação materializada no título judicial. Posto isso, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial, o atendimento cumulativo aos requisitos necessários para a antecipação de tutela recursal liminarmente requerida nas razões recursais para manutenção, na planilha de cálculo, dos gastos com a reforma do imóvel alugado, a fim de conservar o valor exigido no cumprimento de sentença requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;